Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727762-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILIO PEREIRA SOARES DA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o Agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre notícia de descumprimento da determinação exarada no bojo do presente Agravo de Instrumento, que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo Agravante. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator